Tribunal: TJES
Processo: 0001154-88.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001154-88.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LARICO BARCELOS DA PAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001154-88.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARICO BARCELOS DA PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PATEZ DE SOUZA PANETO - ES15394

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 03 de setembro de 2014, por volta das 1200min, na Av. Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo a Escola denominada Polivalente, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES; o ora denunciado, em comunhão de esforços e vontade com outro individuo, ainda não identificado, utilizando-se de grave ameaça, subtraíram um aparelho celular, marca LG, modelo L5, de cor branca, pertencente a vítima Maira Rizzi dos Santos; tudo conforme testificado através do Boletim Unificado no 22245151 de fls. 02/04, Relatório de Diligências de fl. 05, Fotografia de fl. 07, Auto de Apreensão de fl. 12, Auto de Restituição de fl. 13 dos autos.

Narra a peça informativa que, na data supracitada, o ora denunciado, juntamente com outro indivíduo, abordaram a vítima, ordenando que ela entregasse o celular a eles.
Porém, a vítima informou que não tinha aparelho celular, momento em que o ora denunciado a ameaçou, dizendo que se ela não entregasse o celular, seu comparsa iria "meter bala".
Desse modo, a vítima, com muito medo, entregou o aparelho ao ora denunciado.

Após o assalto, a vítima acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, após a chegada dos militares ao local dos fatos, dois transeuntes que presenciaram o crime informaram saber quem era dos envolvidos, identificando o ora denunciado. Diante de tais informações, diligenciando ate a residência de Larico foram informados por seus familiares que o mesmo não estava em casa. Posteriormente,
aproximadamente as 19h, um tio do indiciado ligou para a autoridade policial, informando que, após conversar como ora denunciado, a família conseguiu recuperar o aparelho.
Assim,
a vítima compareceu ao Departamento da Policia Judiciária onde foi restituída do aparelho, bem como reconheceu um dos assaltantes como sendo o denunciado.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa pretende a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo que o apelo não merece prosperar.

Ao longo da instrução a materialidade do delito ficou devidamente comprovada por meio do boletim Unificado n° 22245151, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

A autoria foi reforçada através das declarações prestadas em juízo.

A vítima Maira Rizzi dos Santos declarou:

“[...] Que fazia curso pela manhã e estudava a tarde. Que ficava na casa da Tia na mesma rua do Polivalente, só que perto do viaduto. Que ia a pé para a escola. Que fazia rotas diferentes todos os dias. Que no dia dos fatos passou pela rua do Polivalente, onde hoje é o posto Schueng. Que eles dois estavam juntos andando, que percebeu de longe que eles dois já estavam olhando. Que tentou atravessar, mas não conseguiu. Que Larico a segurou pelo braço, momento em que fez as ameaças e entregou o celular. Que o outro ficou a uma distância de mais ou menos 01 metro, meio que observando e fazendo a vigilância. Que tentou resistir, que o celular estava na bolsa, levantou a blusa, mostrou os bolsos. Que Larico perguntou se ela achava “que ele besta” e mandou passar o celular que ele poderia fazer algo de pior. Que Larico disse que o cara de trás poderia dar um tiro. Que não pode afirmar se eles estavam armados. Que entrou na RCA e pediu um celular para poder avisar sua mãe. Que passou uma pessoa e disse que sabia quem era a pessoa que assaltou e onde morava. Que a polícia tinha sido acionada. Que quando a polícia chegou, foi ao encontro desse informante e foram até a casa de Larico. Que Suelen entrou na casa e disse que só estava na casa a vó de Larico. Que soube que Larico estava solto há uma semana. Que a noite o delegado ligou para seu pai e disse que o celular tinha sido devolvido”.

Vejamos o depoimento do réu:

[...] Que no dia dos fatos realmente estava levando seu sobrinho para escola e realmente parou no caminho para falar com um amigo, porém, logo após ficou sabendo através do seu irmão que tinha acontecido o roubo e que ele AP N° 0001154-88.2015.8.08.0047 17/07/2018 estava sendo acusado, para sua surpresa. Diante desse fato rapidamente dirigiu-se a casa do amigo "Lucas" e pegou o celular fruto do roubo, alegando que ele não poderia ser prejudicado por algo que não fez, e logo após devolveu para o seu irmão para que devolvesse a vítima. Conforme declarou no interrogatório não teve absolutamente nada a ver com o delito em questão, mas realmente conhecia o verdadeiro autor do crime. A alegou ainda que já foi usuário de drogas mas hoje trabalha como ajudante de pedreiro e sustenta uma filha de quatro anos”.

A versão apresentada pelo réu não encontra guarida nas provas acostadas aos presentes autos.

Repriso que logo após a ocorrência do crime, a vítima soube por uma testemunha ocular que Larico era o autor do crime, ainda informou, onde ele morava.

Quando a polícia militar chegou ao local a vítima mostrou a testemunha e juntos foram até o possível domicílio de Larico. No local só se encontrava a avó do réu que informou que Larico não se encontrava ali.

Horas depois do fato, a polícia faz contato com a família da vítima informando que o celular havia sido recuperado.

No momento em que foi reaver o celular junto à polícia judiciária a vítima reconheceu o acusado. Também em juízo a vítima fez a identificação fotográfica de Larico Barcelos da Paz.

Diante de todo o exposto, entendo que a declaração da vítima encontra-se em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

Ademais, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.

Assim tem entendido o Tribunal da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Nessa toada, a manutenção da condenação de Larico é medida que se impõe.

Por fim, o apelante requer a fixação de honorários em favor da Dra. Camila Patez de Souza Paneto, OAB/ES 15.394, advogada dativa nomeada pelo juízo, por sua atuação em grau recursal.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor da Dra. Camila Patez de Souza Paneto, OAB/ES 15.394, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar os honorários da defensora dativa.

É como voto.

27 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.